Tribunal: TJSP
Processo: 1027629-68.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
r no 998/00. Precedentes desta Colenda Câmara. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1027629-68.2020.8.26.0506; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Transerp. Anulação de autos de infração de trânsito. Preliminar rejeitada. Cerceamento de defesa inocorrente. Controvérsia unicamente acerca de questão de direito. Desnecessidade de instrução de outras provas. Mérito. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do RE 633.782/MG (Tema no 532), no sentido de que "é constitucional a delegação do poder de polícia,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Transerp. Anulação de autos de infração de trânsito. Preliminar rejeitada. Cerceamento de defesa inocorrente. Controvérsia unicamente acerca de questão de direito. Desnecessidade de instrução de outras provas. Mérito. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do RE 633.782/MG (Tema no 532), no sentido de que "é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial". Transerp. Sociedade de economia mista que atende aos critérios delineados, atuando em regime de monopólio estatal, sendo constituída mediante controle acionário majoritário do Município. Arts. 2o e 9o, parágrafo único, da Lei Municipal no 3.734/80, e art. 1o da Lei Complementar no 998/00. Precedentes desta Colenda Câmara. Recurso provido.